Tribunal: TJBA
Processo: 0325159-34.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0325159-34.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: CATIA DOS REIS SILVA

Advogado(s):

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s): ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DOS DANOS ALEGADOS. DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, beneficiária de programa habitacional gerido pela requerida, de relocação para outro imóvel e indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados os alegados vícios construtivos no imóvel cedido à demandante e sua aptidão para gerar a responsabilidade administrativa e civil da CONDER.

III. Razões de decidir

3.
O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo indispensável a existência de prova técnica capaz de demonstrar os vícios construtivos alegados.

4.
In casu
, a autora, depois de intimada pelo Juízo
a quo,
requereu o julgamento antecipado do mérito, olvidando-se do dever de comprovar os vícios que alegava possuir o imóvel litigioso, bem como os prejuízos morais e materiais deles decorrentes.

5.
O único laudo técnico existente nos autos atesta que não há risco de desabamento do imóvel, bem como a ausência de comprometimento da habitabilidade ou da segurança do bem. Impõe-se, destarte, a manutenção da sentença que afastou a responsabilidade civil da requerida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos da pretensão exordial
. 2. A manifestação expressa
da parte
pelo julgamento antecipado d
o mérito convalida a sentença que julga improcedentes os pedidos iniciais por ausência de prova dos fatos alegados na exordial.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927; CF/88, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.162.909/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.